Tribunal: TJSP
Processo: 1081602-84.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Marca – Ação inibitória e indenizatória – Decreto de procedência – Violação à marca, todavia, não configurada – O "jus prohibendi" conferido ao titular de uma marca lhe faculta vedar o uso de um sinal distintivo idêntico ou confundível apto a menoscabar ou depreciar as funções da propriedade industrial, em particular a função essencial de garantir ao público consumidor a procedência do

Ementa:
Marca – Ação inibitória e indenizatória – Decreto de procedência – Violação à marca, todavia, não configurada – O "jus prohibendi" conferido ao titular de uma marca lhe faculta vedar o uso de um sinal distintivo idêntico ou confundível apto a menoscabar ou depreciar as funções da propriedade industrial, em particular a função essencial de garantir ao público consumidor a procedência do produto ou serviço, estabelecida uma proteção material ao tráfego econômico, cujo conteúdo considera sempre um efetivo prejuízo e não serve para gerar uma proibição extensa e indistinta – A circunstância de ter sido comercializado produto não previsto na classe para a qual foi atribuído o registro da marca da ré não constitui, por si só, qualquer violação – Utilização, ademais, de expressão comum – Exclusividade limitada ou restrita – Jurisprudência – Violação de propriedade industrial e Concorrência desleal inocorrentes, diante da situação concreta das partes – Sentença reformada – Improcedência reconhecida - Recurso provido.